Tribunal: TJSP
Processo: 0004931-67.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários sucumbenciais. Sentença de extinção. Inconformismo do autor. Alegação de prática de erro material na indicação do valor a ser pago pelo devedor. Preclusão consumativa operada. Em sua primeira oportunidade para se manifestar sobre o valor depositado pelo devedor, o credor, ora autor, apelante, solicitou o levantamento e a extinção da ação

Ementa:

APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários sucumbenciais. Sentença de extinção. Inconformismo do autor. Alegação de prática de erro material na indicação do valor a ser pago pelo devedor. Preclusão consumativa operada. Em sua primeira oportunidade para se manifestar sobre o valor depositado pelo devedor, o credor, ora autor, apelante, solicitou o levantamento e a extinção da ação por satisfação do débito. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0004931-67.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante RENATO FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é
apelado ANTONIO DIAS MARQUES BRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16413
APELAÇÃO CÍVEL No 0004931-67.2019.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: DEBORAH LOPES
APELANTE: RENATO FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APELADO: ANTONIO DIAS MARQUES BRANCO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários sucumbenciais.
Sentença de extinção. Inconformismo do
autor.
Alegação
de
prática
de
erro
material na indicação do valor a ser pago
pelo
devedor.
Preclusão
consumativa
operada. Em sua primeira oportunidade
para
se
manifestar
sobre
o
valor
depositado pelo devedor, o credor, ora
autor, apelante, solicitou o levantamento
e a extinção da ação por satisfação do
débito. Sentença mantida. Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 16, embargada e
declarada as fls. 30, que julgou extinta a ação, diante da
satisfação do débito, nos termos do artigo 924, inciso II, do
atual CPC.
Inconformado, apela
o
autor buscando
satisfação complementar do seu crédito, pois, indicou valor
incorreto a menor no cumprimento da sentença.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 57/65.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Dos elementos carreados aos autos, colhe-
se que o autor/apelante apresentou a planilha de cálculo
atualizada do valor que entendia devido pelo réu.
Intimado da cobrança, o requerido efetuou
o depósito do valor devido.
Instado sobre o depósito, o requerente
solicitou o levantamento do valor, sem qualquer ressalva,
inclusive solicitando a extinção do feito.
Se erro ou equívoco cometera, a parte
contrária não poderá ser penalizada.
Assim, cabe ao próprio autor arcar com o
seu próprio erro.
Cediço que, nos termos do artigo 278 do
CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena
de preclusão.
Todavia, o autor, instado a se manifestar
sobre o depósito, ao invés de alegar o seu erro material,
pleiteou o levantamento do valor e a extinção da ação, por
satisfação do débito, assim, diante da evidente preclusão
consumativa operada por aquela manifestação de satisfação do
seu crédito, de rigor a manutenção do improvimento do
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator